Tribunal: TJDFT
Processo: 0741093-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741093-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: K. L. F. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por K. L. F. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0717173-33.2024.8.07.0018, antecipou os efeitos da tutela, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por K. L. F, menor impúbere, representado pela sua genitora KATIA LAZZARONI contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. Segundo consta da inicial, a presente ação foi ajuizada para assegurar, em favor da parte autora, com 4 (meses) de vida diagnosticada com Síndrome de Down (CID Q90.9) e cardiopatia congênita, a realização do tratamento em clínica específica, - prescrição do seguimento contínuo com terapias multidisciplinares dos profissionais médicos que lhe acompanham na clínica BABYKIDS REABILITAÇÃO INFANTIL em: a) terapia ocupacional; b) fonoaudiologia e; c) psicoterapia, nos termos do relatório médico, bem assim o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da negativa administrativa. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e requereu a gratuidade da justiça. Inicialmente, a ação foi distribuída ao MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Redistribuídos os autos, vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora é menor impúbere e o STJ já decidiu que a gratuidade de justiça constitui direito personalíssimo, não sendo possível proceder a um juízo sobre as condições econômico-financeiras do representante legal (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2019757 – SP, data de julgamento: 07/06/2022). Anote-se no sistema. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as hipóteses legais que justificam a tramitação em segredo de justiça (art. 189 do Código de Processo Civil), apesar de representarem exceção à regra constitucional de publicidade dos atos processuais, "constituem rol exemplificativo, não exaustivo, sendo autorizado o segredo de justiça em outras situações também merecedoras de tutela jurisdicional, por envolverem a preservação de outras garantias, valores e interesses fundamentais, como o direito à intimidade da parte (CF, art. 5o, X), ao sigilo de dados (CF, art. 5o, XII), o resguardo de informações necessário ao exercício profissional (CF, art. 5o, XIV) ou para atender a interesse público, relacionado à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5o, XXXIII)" (REsp n. 1.082.951/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 17/8/2015). No caso concreto, as circunstâncias fáticas impõem a tramitação em segredo de justiça, na medida em que a autora, com 4 (meses) de vida diagnosticada com Síndrome de Down (CID Q90.9) e cardiopatia congênita. Por tais razões, decreto, de ofício, o sigilo deste processo judicial, limitando o acesso das informações sensíveis às partes e aos procuradores habilitados nos autos. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter o fornecimento dos tratamentos de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia. Entretanto, o INAS/DF, ora réu, não respondeu ao pedido de autorização, conforme e-mail enviado em 3/8/2024 (ID 211178812 e 211178817). A Lei distrital n. 3.831/2006 criou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF). O INAS/DF trabalha sob o regime de autogestão. A própria lei de regência determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia. A Lei 9.656/1998 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – se aplica também às entidades de autogestão, nos termos do artigo 1o, §2o, da referida norma legal. Por consequência, submetem-se ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, o artigo 10, §4o, da lei mencionada (com nova redação conferida pela Lei n. 14.454/2022) preceitua que compete à ANS definir a amplitude das coberturas dos planos de saúde por meio de normas regulamentares. O parágrafo 12 do mesmo dispositivo legal define que o rol de procedimentos fixado pela ANS é referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. O rol de procedimentos básicos dos planos de saúde atualmente está previsto na resolução normativa n. 465, de 24/2/2021, da ANS. O plano ambulatorial possui previsão no art. 18 da mencionada resolução normativa e os serviços que a parte autora necessita estão elencados nos incisos III e IV, abaixo transcritos: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) II - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN; IV - sessões de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta Resolução Normativa; (grifo nosso). A Síndrome de Down não é doença, mas condição que afeta o sistema cognitivo do indivíduo, que causa deficiência intelectual. O artigo 2o da Lei n. 13.146/2015 preceitua que será considerada pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Portanto, a lei define o portador de Síndrome de Down como pessoa com deficiência. A partir da vigência da Resolução Normativa ANS no 539/2022, a operadora de saúde deverá fornecer o tratamento conforme a indicação médica específica para o paciente acometido de transtorno do desenvolvimento global. A parte autora diagnosticada com Síndrome de Down (CID Q90.9) e cardiopatia congênita, ou seja, não possui Transtorno Global de Desenvolvimento, razão pela qual, inexistiria obrigatoriedade de fornecimento de tratamentos com métodos e técnicas específicos, mas, tão somente, o fornecimento dos tratamentos pelos métodos convencionais. Vale ressaltar que, embora a Síndrome de Down não esteja enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento), existe diretriz da ANS no sentido de aplicar a obrigatoriedade de custeio de tratamento aos portadores da Síndrome de Down de forma ampla, nos mesmos moldes aplicados às demais Síndromes abarcadas na CID F84. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento neste sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. 1.Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada. 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022. 7. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões, sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) O eg. TJDFT segue o mesmo entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA. RESOLUÇÃO ANS. MÉTODOS BOBATH E CUEVAS MEDEK. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. EQUOTERAPIA. EXCLUSÃO DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DEMAIS MÉTODOS E TERAPIAS PREVISTAS NO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO NA REDE NÃO CREDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/1998, após as alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022, dispõe que "Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR)". 2. A Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, enuncia que, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 3. A partir da vigência da Resolução Normativa ANS no 539/2022, a operadora de saúde deverá fornecer o tratamento conforme a indicação médica específica para o paciente acometido de transtorno do desenvolvimento global. Entretanto, deve ser avaliado no caso concreto eventual excesso na indicação de procedimentos, sob consequência de quebra do equilíbrio contratual. 4. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS deve ser lida em conjunto com o disposto na Lei no 9.656/1998. Nesse sentido, não basta a mera indicação do médico assistente, sendo necessária também a comprovação da eficácia do tratamento ou a existência de recomendações dele por órgão de renome, a fim de evitar o esvaziamento da Lei no 9.656/1998, além de sobrecarga financeira irrazoável de todo o sistema e dos demais segurados. 5. Malgrado a Síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento), existe diretriz da ANS no sentido de aplicar a obrigatoriedade de custeio de tratamento aos portadores da Síndrome de Down de forma ampla, nos mesmos moldes aplicados às demais Síndromes abarcadas na CID F84. 6. A fisioterapia pelos métodos Bobath e Cuevas Medek constituem terapêutica experimental e, portanto, não podem ser indicadas como subespecialidades de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Precedentes do eg. TJDFT. 7. O tratamento de equoterapia não está elencado no Rol da ANS, mesmo depois das alterações específicas trazidas pela Resolução Normativa no 539, de 23 de junho de 2022. 8. O Parecer Técnico da ANS (Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022), posterior à Resolução Normativa no 539/2022, esclareceu que "o procedimento EQUOTERAPIA não consta no Rol vigente e, portanto, não possui cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, em virtude das características conceituais intrínsecas e diferenciadas de materiais, instrumentais e infraestrutura de porte, o que distancia tal abordagem dos manejos, métodos e técnicas passíveis de serem realizados em consultório, de forma ambulatorial.". 9. As demais subespecialidades contratualmente cobertas devem ser integralmente custeadas sem limite de sessões, em conformidade com o parecer assinado pelo médico assistente, e em observância à Resolução Normativa no 539/2022 da ANS. 10. As comunicações via e-mail juntadas aos autos demonstram que a Autora solicitou administrativamente à Ré a indicação de clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento, mas não obteve resposta. Considerando que a Requerida não acostou documento comprovando que forneceu alguma resposta à solicitação, depreende-se que ela não se desincumbiu do ônus que lhe compete, de provar a existência de fato impeditivo do direito da Requerente (CPC/15, art. 373, II). 11. Nesse contexto, mostra-se viável a condenação da Ré ao reembolso integral do valor pago pela Autora, relativo às especialidades ora reconhecidas, no período em que o tratamento foi realizado em clínica não credenciada, o que não ocorreu por escolha da Apelante. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1776897, 07038529020228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada Em juízo de cognição sumária, está demonstrada a necessidade do tratamento médico indicado pelos especialistas que acompanham a parte autora: acompanhamento fonoaudiológico, psicológico e de terapia ocupacional (ID 211178800). Há plausibilidade do direito alegado. As alegações da parte requerente atestam a presença de dano irreparável. A interrupção do tratamento multidisciplinar da criança pode implicar em atrasos no seu desenvolvimento e no tratamento das enfermidades. O direito à saúde se encontra classificado no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerentes à própria condição humana. Possui grande relevância tanto que levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do estado. Eventual interrupção brusca pode acarretar a evolução das moléstias e no possível agravamento do estado clínico da paciente, criança em desenvolvimento, caso não seja concedido, tendo em vista as peculiaridades do caso. Dessa maneira a falta de resposta ao requerimento do tratamento pela requerida é desarrazoado e ilegal. Por se tratar de criança diagnosticada com Síndrome de Down (CID Q90.9) e cardiopatia congênita, afigura-se indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o fornecimento dos tratamentos requeridos na peça de ingresso. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível à ré buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao réu (INAS/DF) que autorize, custeie imediatamente e forneça à parte autora os seguintes tratamentos: a) fonoaudiologia, b) psicoterapia e, c) terapia ocupacional, enquanto perdurar a necessidade da requerente, conforme prescrição médica,(ID 211178800), a coparticipação deve obedecer a normativa vigente ao tempo da execução do serviço. Prazo para cumprimento da medida:15 (quinze) dias, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. INTIME-SE pessoalmente o Presidente do INAS/DF ou quem as vezes o fizer, seja o substituto legal ou seus assessores ou, ainda, servidores autorizados, para o efetivo cumprimento da medida. Ao CJU: - Em razão do deferimento da tutela de urgência, foi concedido força de mandado a esta decisão. - Anote-se no sistema em sigilo e sob o manto da gratuidade de justiça. - Após, o Ministério Público em razão da presença de menor no polo ativo. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.” Foram opostos Embargos de Declaração, que foram acolhidos nos seguintes termos: “Os Embargos de Declaração não se destinam à reforma do julgado, cabendo apenas para integrar o provimento jurisdicional que padece de vícios sanáveis, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a pretensão veiculada merece acolhimento. Com vistas a conferir plena efetividade ao provimento jurisdicional antecipatório (ID 211267252),DETERMINO ao INAS/DF que autorize, custeie imediatamente e forneça à parte autora os seguintes tratamentos: a) terapia ocupacional, b) fonoaudiologia e, c) fisioterapia, enquanto perdurar a necessidade da requerente, conforme prescrição médica, (ID 211178800), a coparticipação deve obedecer a normativa vigente ao tempo da execução do serviço. Prazo para cumprimento da medida: 15(quinze) dias, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. INTIME-SE pessoalmente o Presidente do INAS/DF ou quem às vezes o fizer, seja o substituto legal ou seus assessores ou, ainda, servidores autorizados, para o efetivo cumprimento da medida. Ao CJU: - Em razão do deferimento da tutela de urgência, foi concedido força de mandado a esta decisão. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.” A Agravante, menor, relata foi diagnosticada com doença grave, que demanda tratamento médico contínuo com sessões frequentes de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional, consideradas essenciais para a sua recuperação e desenvolvimento, sem prazo para o término, e envolvem sessões ilimitadas. Sustenta que a decisão de manter a coparticipação de cada sessão de terapia impõe ônus financeiro insustentável para a família, considerando a necessidade contínua e intensiva do tratamento. Argumenta que a Resolução Normativa no 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que o plano de saúde deve garantir cobertura ilimitada de sessões de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional para pacientes com doenças graves, sem limitação ou cobrança adicional que possa dificultar o acesso ao tratamento. Assim, a cobrança de coparticipação seria ilegal e contrária à norma, porquanto restringe o direito de receber as terapias que lhe foram prescritas. Ainda sustenta que a manutenção da cobrança de coparticipação inviabiliza o tratamento, especialmente considerando o caráter contínuo e ilimitado das sessões necessárias. Diante dos argumentos expostos, requer a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da cobrança da coparticipação nas terapias indicadas, garantindo que o tratamento continue sem entraves, até o julgamento final da ação. Sem preparo, em razão da justiça gratuita que lhe foi concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência recursal, é necessário que estejam presentes dois requisitos: (I) a probabilidade do direito afirmado e (II) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo o Agravante, necessita de tratamento contínuo e intensivo, envolvendo terapias de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional. A decisão agravada reconheceu a necessidade do tratamento, mas manteve a cobrança da coparticipação. O STJ tem entendimento consolidado de que a coparticipação, em si, não é ilegal, desde que prevista contratualmente e aplicada de maneira razoável. No AgInt no REsp 2085472/MT (Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 23/11/2023), o c. STJ decidiu que a simples alegação de inviabilidade financeira para arcar com a coparticipação é insuficiente para afastar a cláusula contratual, sendo necessária instrução probatória para verificar a real extensão do impacto financeiro e a abusividade da cláusula, porquanto a ilegalidade ocorre se inviabilizar o acesso à saúde. Neste momento, não há elementos que permitam concluir que a cobrança da coparticipação inviabilizará o tratamento da Agravante, pois não há nos autos documentos que demonstrem o valor das coparticipações, nem a situação financeira da família da Agravante e a razoabilidade da cobrança. Essa análise só será possível após o contraditório e a instrução nos autos de referência. Assim, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito de afastar a coparticipação nesta fase processual. O Agravante argumenta que a cobrança de coparticipação, mantida pela decisão agravada, pode comprometer a continuidade do tratamento essencial para o seu desenvolvimento, com prejuízos irreversíveis à sua saúde. Entretanto, o perigo de dano não pode ser presumido apenas pela impossibilidade de a parte arcar com o tratamento. No caso, não há nos autos evidências concretas de que a família não poderá arcar com os custos da coparticipação ou de que a cobrança será excessiva ao ponto de inviabilizar o tratamento. A r. decisão interlocutória assegurou o custeio integral das terapias, sendo a coparticipação ônus contratual, cuja abusividade deve ser avaliada no mérito. Dessa forma, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora